Tribunal: TJBA
Processo: 8036528-76.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036528-76.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FABIANO DA SILVA e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DE CAETITÉ-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR CONVERSÃO EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PACIENTE COM RETARDO MENTAL LEVE E CAPACIDADE COGNITIVA INFERIOR À NORMALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA 52 DO STJ. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL ATUALIZADA PARA CONSTATAÇÃO DA PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente preso preventivamente em 20/07/2022, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal no contexto da violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência, sendo tal medida posteriormente substituída por internação provisória, de modo que se encontra há mais de um ano em hospital de custódia, uma vez que possui retardo mental leve, com capacidade cognitiva inferior à normalidade. 2. Na hipótese, além de se verificar que o Juízo a quo tem empreendido as medidas necessárias ao impulsionamento do feito em tempo razoável, consulta aos autos da ação penal originária no sistema PJe 1º Grau revela que, em 08/08/2023, a instrução processual restou finalizada, com a concessão de prazo sucessivo de 5 dias para apresentação de alegações finais pelas partes, de modo que não cabe mais falar no pretenso constrangimento ilegal alegado pela Impetrante. Isso porque, nos termos da Súmula 52 do STJ, “[e]ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” 3. Lado outro, como bem anotou a douta Procuradoria de Justiça, em seu opinativo, “o Magistrado acolheu a manifestação do Parquet, no sentido de manter a medida enquanto existir periculosidade social, motivo pelo qual resta demonstrada a imprescindibilidade de aguardo do relatório subscrito por especialistas, com o fito de garantir a ordem pública e de proteção do próprio Paciente e da vítima.” 4. Ordem conhecida e denegada, nos termos do Parecer Ministerial, com recomendação para que o Juízo a quo empreenda as diligências necessárias para colher laudo pericial atualizado e assim avaliar, sem demora, a necessidade de manutenção da internação provisória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036528-76.2023.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de FABIANO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caetité – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator.